Tribunal: STJ
Processo: 1024837-67.2021.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889574 - SP (2025/0100028-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PARZIANELLO & VIEIRA LTDA.
ADVOGADO
: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de reconhecimento e rescisão de contrato de representação
comercial c/c cobrança e indenização.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b7aa74a-1a50-4f95-a435-a957ddf3491e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889574 - SP (2025/0100028-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PARZIANELLO & VIEIRA LTDA.
ADVOGADO
: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de reconhecimento e rescisão de contrato de representação
comercial c/c cobrança e indenização.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PARZIANELLO & VIEIRA LTDA.
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de reconhecimento e rescisão de contrato de representação
Ação
comercial c/c cobrança e indenização, ajuizada pelo agravante, em face de ALGAR
TELECOM S/A.
: julgou improcedentes os pedidos (e-STJ fls. 601-606).
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 791-799):
Apelação Ação de reconhecimento e rescisão de contrato de representação
comercial c. c. cobrança de comissões - Sentença de improcedência com apelo da
autora - Inconformismo injustificado - Representação comercial que se caracteriza
por atos de mediação para realização de negócios mercantis (art. 1o da Lei 4.886
/65), cabendo ao representante o agenciamento de propostas e pedidos para
Documento eletrônico VDA49648910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:20:56
Código de Controle do Documento: 68ea15d5-e578-4342-87c3-a2d19aabf0e8

transmitir ao representado, sem interferência na conclusão do ato mercantil -
Relacionamento comercial das partes que, no caso, envolvia também a execução de
atos de comércio na loja credenciada - Ausência de prova documental no sentido de
que a autora atuava no ramo de representação comercial, restringindo-se as notas
fiscais apresentadas a indicar “prestação de serviços de telefonia” - Ausência de
registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, providência
obrigatória nos termos do art. 2o da Lei 4.886/65, que milita em desfavor da autora
- Inaplicável a vedação da cláusula del credere prevista no art. 43 da Lei 4.886/65,
visto que específica para contratos de representação comercial - Estornos e
descontos de comissões efetivados conforme previsto no contrato firmado, não se
verificando abusividade posto que não há transferência de risco do negócio, mas
apenas impedir vendas sem qualidade e até mesmo fraudes - Ademais, não há falar
em abusividade na medida em que existe previsão de contrapartida pela requerida,
que considera o resultado positivo das migrações para efeito de comissionamento -
Cláusula extremamente clara e de fácil compreensão, que inclusive já constava no
contrato original que a autora optou por firmar - Sentença mantida.
Recurso improvido.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos
às Súmulas 5 e 7/STJ.
: a parte agravante alega que, nas suas razões recursais,
Agravo interno
impugnou expressamente a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial (e-STJ fls. 887-892).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) Súmula 5/STJ; e
ii) Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que a questão é de direito e não pretende a
reanálise da matéria fática e probatória, mas a qualificação jurídica dos fatos,
admitida a revaloração das provas (e-STJ fls. 851-853), sem demonstrar a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA49648910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:20:56
Código de Controle do Documento: 68ea15d5-e578-4342-87c3-a2d19aabf0e8

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 5/STJ
Da mesma forma, da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se
que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ (e-STJ fl. 853),
pois não demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação
das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49648910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:20:56
Código de Controle do Documento: 68ea15d5-e578-4342-87c3-a2d19aabf0e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.574 / SP
Número Registro: 2025/0100028-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10248376720218260196
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARZIANELLO & VIEIRA LTDA.
ADVOGADO : DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARZIANELLO & VIEIRA LTDA.
ADVOGADO
: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
AGRAVADO
: ALGAR TELECOM S/A
ADVOGADOS : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
TERMO
Documento eletrônico VDA50542082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 92a9bfe5-8c4c-4066-bb1a-8f32686420ca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 92a9bfe5-8c4c-4066-bb1a-8f32686420ca